Tribunal: TJDFT
Processo: 0702644-53.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0702644-53.2017.8.07.0018 RECORRENTE: TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICACOES S/A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do teor da petição de ID no 40710990, que noticia a pendência do julgamento dos embargos de declaração opostos no ID no 39913730, encaminhem-se os autos à Segunda Turma Cível, para as providências legais. Revogo a decisão de ID no 39730125, que negou seguimento ao recurso extraordinário, porquanto proferida antes da conclusão do julgamento pela Turma, em razão da oposição dos aclaratórios acima mencionados. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007